Tribunal: TJBA
Processo: 8113260-27.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8113260-27.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BARBARA LUISA FRANCA AZEVEDO

Advogado(s)
:
MARIELE DE JESUS SANTOS

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
ANDRE LUIS SONNTAG

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO PARCIAL DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INSCRIÇÃO NO SCR/SISBACEN. DANO MORAL AFASTADO. SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 485, I e IV, e 321, parágrafo único, do CPC, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada em razão de suposta inscrição indevida no Sistema de Informações de Crédito (SCR/SISBACEN) sem notificação prévia. A parte autora sustenta que a determinação de emenda da inicial foi desarrazoada e requer a cassação da sentença ou, subsidiariamente, o julgamento do mérito pela teoria da causa madura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é legítima a determinação judicial de emenda da petição inicial diante de indícios de litigância predatória; (ii) estabelecer se o descumprimento parcial da ordem de emenda autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do feito sem resolução do mérito; e (iii) determinar se há interesse de agir e configuração de dano moral em demanda fundada em inscrição no SCR quando existente histórico de inadimplência da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado pode exigir, de forma fundamentada e proporcional, a emenda da petição inicial para comprovação da autenticidade da postulação e do interesse de agir quando constatados indícios de litigância abusiva, conforme orientação firmada no Tema 1198 do STJ.

A distribuição massiva de demandas padronizadas e a existência de elementos que indiquem possível uso abusivo do direito de ação legitimam a adoção de medidas cautelares destinadas à preservação da higidez processual e da eficiência da prestação jurisdicional.

A exigência de apresentação de procuração atualizada com firma reconhecida e de certidões do SPC e SERASA constitui providência razoável e proporcional, destinada a verificar a regularidade da demanda e a efetiva existência de interesse processual.

O descumprimento parcial da ordem de emenda da inicial atrai a incidência do art. 321, parágrafo único, do CPC, autorizando o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito.

A recusa injustificada da autora em apresentar documentos de fácil obtenção reforça os indícios de judicialização predatória e evidencia a fragilidade da pretensão deduzida em juízo.

A ausência de interesse de agir resta caracterizada quando a exclusão de anotação no SCR não produz utilidade prática à parte autora em razão da existência de extenso histórico de inadimplência perante diversas instituições financeiras.

A incidência da Súmula 385 do STJ afasta a configuração de dano moral decorrente da ausência de notificação prévia de inscrição em cadastro de crédito quando existentes anotações legítimas preexistentes em nome do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8113260-27.2025.8.05.0001, em que figuram como Apelante BARBARA LUISA FRANCA AZEVEDO e como Apelado BANCO BMG SA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. José Alfredo Cerqueira da Silva

Relator

Procurador(a) de Justiça